Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705465-58.2020.8.07.0007 RECORRENTES: RH LANCHONETE &amp; CONVENIENCIA EIRELI, RC CHOPERIA EIRELI RECORRIDA: BRENDA BERNARDES DA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. CASA NOTURNA. AGRESSÕES FÍSICAS. RESPONSABILIDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. 1. Em conformidade com a teoria da asserção, a análise das condições da ação deve ser apreciada com base nos elementos fornecidos pelo autor, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico, não sendo possível, portanto, realizar desenvolvimento cognitivo da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. De acordo com os elementos probatórios coligidos, não se pode afirmar com segurança que a autora tenha se comportado inadequadamente, razão de ter sido retirada à força do recinto do estabelecimento e sofrido agressões físicas. 2. Conforme se depreende dos art. 7o e 14, do CDC, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço. 3. O dano moral precisa ser compreendido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome, a integridade física e psicológica etc. 4. A violação à integridade física da pessoa humana, sem causa que a justifique, ausente ainda comprovação de culpa exclusiva da vítima, ou de terceiro, configura dano moral indenizável solidariamente pelos integrantes da cadeia de fornecedores 5. O valor da indenização pecuniária fixado é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos morais da autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, de maneira que não comporta redução. 6. Negou-se provimento aos recursos. As recorrentes alegam violação aos artigos 373, inciso I, e 779, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não restou configurado nenhum ato ilícito por elas praticado que possibilite a indenização pelo suposto e não comprovado dano moral suscitado pela recorrida. Afirmam que a atitude da vítima contribuiu para o ocorrido, mas ela não fez prova de qualquer lesão física que teria sofrido. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 373, inciso I, e 779, inciso V, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não se mostra razoável incluir dentro do rol das condutas passíveis de indenização moral, evento gerador de meros transtornos ou aborrecimentos que fazem parte do dia a dia, sob pena da banalização do instituto responsabilizador. No caso dos autos, todavia, em que comprovadamente houve violação à integridade física da autora, tenho que configura dano moral indenizável” (ID 36324997). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que "a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (REsp 1.665.411/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 13/9/2017)” (AgInt no AREsp n. 2.106.783/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025